Tribunal: TJSP
Processo: 1012293-86.2017.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Embargos de declaração - Alegação de que o acórdão é omisso quanto a teses apresentadas - Vício constatado, mas apenas no que concerne à apreciação da lide secundária, que se julga procedente, para condenar a seguradora solidariamente a arcar com os valores impostos ao segurado na lide principal, nos limites do contrato de seguro - Incidência da Súmula 537 do STJ - Tocante à pretensão de

Ementa:
Embargos de declaração - Alegação de que o acórdão é omisso quanto a teses apresentadas - Vício constatado, mas apenas no que concerne à apreciação da lide secundária, que se julga procedente, para condenar a seguradora solidariamente a arcar com os valores impostos ao segurado na lide principal, nos limites do contrato de seguro - Incidência da Súmula 537 do STJ - Tocante à pretensão de modificar a distribuição da sucumbência, há nítida intenção de prequestionamento e de efeitos infringentes - Embargos acolhidos em parte, com efeitos modificativos.